Tribunal: TJDFT
Processo: 0722765-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722765-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAENGE S/A - CONSTRUCAO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, a qual rejeitou exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), para cobrança de dívida relativa a IPVA, IPTU, TLP e ISS. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual alega: a inexistência de fato gerador de IPTU e TLP com relação a alguns imóveis que foram vendidos a terceiros em data anterior ao período cobrado nesta demanda; na necessidade de suspensão do feito em razão do parcelamento dos débitos de IPVA referentes às CDAs ns. 0007423829, 0007423837, 0007423845, 0007423853, 0007423861, 0007423870, 0007423888, 0007423896, 0007423900, 0007423918; que o débito de IPVA do exercício de 2016 afeto ao veículo de placa JFM-0562 não é exigível, pois referido bem foi vendido a terceiro em 10.06.2013; e que os veículos de placas JGK-9779, JIF-6856 e MNN-3467 foram entregues ao Poder Judiciário para pagamento de dívidas, pelo que as CDAs ns. 0007423837, 0007423896 e 0007423918, relativas a IPVA de 2016 e 2017, não seriam exigíveis. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos da excipiente e requereu o prosseguimento do feito com relação às CDAs com a exigibilidade ativa. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, em face do pagamento dos débitos das CDAs ns. 0183215850, 0183216121, 0183216130, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Custas, ao final, pela parte executada. A demanda deve prosseguir com relação às CDAs remanescentes. Adiante, em consulta ao Sistema de Tributação e Administração Fiscal do DF – SITAF (anexos), verifica-se o parcelamento (situação 39) das CDAs ns. 0181369613, 0181373793, 0181375265, 0183215702, 0188064796, 0188067264, 0188069178, 0188126295, 0183215729, 0183215737, 0183215745, 0183215753, 0188185186, 0188284990, 0188305599, 0183215761, 0183215770, 0183215788, 0183215796, 0188310550, 0188314610, 0188316060, 0188318615, 0183215800, 0183215818, 0183215826, 0183215842, 0188318631, 0188318666, 0188319158, 0188324615, 0183215869, 0183215877, 0183215885, 0183215893, 0188333100, 0188352368, 0188352384, 0188372440, 0183215907, 0183215915, 0183215931, 0183215940, 0188388834, 0188398120, 0188512403, 0188568310, 0183215958, 0183215974, 0183215982, 0183215990, 0188574751, 0188752676, 0188752706, 0188752714, 0183216008, 0183216016, 0183216024, 0188752730, 0188752765, 0188752773, 0183216040, 0183216059, 0183216067, 0183216075, 0188993673, 0189258322, 0189365641, 0189388668, 0183216083, 0183216105, 0183216113, 0189559349, 0188257314, 0188338969, 0182198561, 0182198588, 0183216199, 0191047082, 0193392712, 0183216300, 0191047198, 0193392836, 0182198596, 0183004990, 0183216750, 0191425621, 0193702568, 0183216334, 0191047244, 0193392887, 0183005007, 0183005031, 0183216814, 0191425699, 0193702622, 0183216784, 0191425656, 0193702606, 0183080815, 0181143208, 0181143216, 0181172763, 0181172771, 0183216172, 0183216180, 0183216202, 0183216210, 0183216229, 0183216237, 0183216245, 0183216253, 0183216261, 0183216270, 0183216288, 0183216296, 0183216318, 0183216326, não sendo cabível, portanto, qualquer medida constritiva em relação ao excipiente enquanto perdurar tal situação (exigibilidade suspensa, art. 151, VI, do CTN), apenas no que se refere aos mencionados títulos executivos. No entanto, não é possível suspender o feito em razão dos parcelamentos acima, haja vista que ainda há CDAs com a exigibilidade ativa (situação 38). DA RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE IPTU E TLP Compulsando a defesa da excipiente e seus anexos, verifica-se que a arguição de sua ilegitimidade perante alguns débitos de IPTU e TLP foi realizada com base apenas em contratos particulares de promessa de compra e venda dos imóveis que deram origem aos créditos exequendos. Incialmente, verifica-se que a defesa relativa ao débito de IPTU/TLP do imóvel de inscrição n. 47875119 (QNM QD 12 VIA NM 12A LT 1/3/21) está prejudicada, haja vista que as respectivas CDAs (0183216121 e 0183216130) já foram quitadas. Remanesce, assim, o interesse apenas quanto aos demais débitos. Consoante dispõe o Código Tributário Nacional, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana municipal. O contribuinte do IPTU é o proprietário do bem, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. De outra sorte, o art. 3o da Lei n. 6.945/1.981, a qual instituiu a Taxa de Limpeza Pública – TLP no Distrito Federal, dispõe que “Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços relacionados no artigo anterior sejam prestados ou postos à sua disposição”. Vale destacar também que o art. 5o do Decreto-Lei n. 82/1.966 define como contribuinte de IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Nesse contexto, a excipiente não logrou demonstrar, de plano, que os imóveis sobre os quais recaem os tributos correlatos haviam sido transferidos para terceiros à época dos respectivos fatos geradores, por meio da juntada das certidões de matrículas pertinentes. Por consequência, ainda não é possível afirmar se houve alteração na titularidade da propriedade do imóvel em referência, devendo recair sobre a excipiente as obrigações tributárias em discussão. Nesse sentido dispõem o art. 1.245 e seu parágrafo primeiro do Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. A esse respeito, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 122, é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. A propósito, confira-se o posicionamento do e. TJDFT sobre esse tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acordão que é claro ao concluir que o fato gerador do IPTU é a propriedade ou a posse e que, nas hipóteses em que for verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade, faculta-se ao Fisco o poder cobrar IPTU/TLP tanto do promissário comprador quanto do promissário vendedor do imóvel quando a mudança da titularidade do bem não foi registrada em cartório, não sendo a simples alegação ou a juntada dos instrumentos contratuais sem registro no cartório suficientes para afastar esse entendimento, que, diga-se de passagem, encontra-se sedimentado no REsp no 1.073.846/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. 2.1. Também não há omissão quanto à tese de existência de vícios nas CDA's capazes de acarretar a sua nulidade, pois restou verificada a presença dos requisitos exigidos no art. 202, inciso II e parágrafo único, do CTN, e o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. 2.1.1. Além disso, quanto à afirmação de ausência de indicação expressa da infração ou dos dispositivos legais que teriam sido violados, basta simples leitura da legenda anexa à CDA referente ao "CÓDIGO (NATUREZA DA DÍVIDA) E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL", não havendo se falar em nulidade do título ou prejuízo da defesa. 3. Conquanto as decisões judiciais devam ser fundamentadas, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, rebatendo um a um todos os argumentos, mas sim sobre aquelas de relevo, que sejam suficientes para lastrear a decisão. 4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1325647, 07283291420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a apresentação de contratos de promessa de compra e venda sem o devido registro na matrícula dos imóveis em questão não é o suficiente para afastar a responsabilidade do titular do imóvel constante dos registros cartorários quanto ao pagamento dos tributos em questão. DA RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE IPVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS JFM-0562, JGK-9779, JIF-6856 e MNN-3467. A excipiente alega sua ilegitimidade quanto ao débito de IPVA do exercício de 2016 afeto ao veículo de placa JFM-0562, sob o argumento de que referido bem foi vendido a terceiro em 10.06.2013. Além disso, sustenta que os veículos de placas JGK-9779, JIF-6856 e MNN-3467 foram entregues ao Poder Judiciário para pagamento de dívidas, pelo que as CDAs ns. 0007423837, 0007423896 e 0007423918, relativas a IPVA de 2016 e 2017, não seriam de sua responsabilidade. Incialmente, verifica-se que a defesa relativa ao débito de IPVA do veículo de placa JGK-9779 está prejudicada, haja vista que a respectiva CDA (0183215850) já foi quitada. Remanesce, assim, o interesse apenas quanto aos demais débitos. Em prosseguimento, a despeito de a responsabilidade solidária, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ter sido afastada pela Súmula 585/STJ, não restou afastada a incidência da legislação tributária estadual quanto ao IPVA. Nesse ponto, a Lei Distrital no 7.431/1985 prevê expressamente que o alienante e o adquirente (art. 1o, § 8o, I e III) são responsáveis solidariamente pelas obrigações tributárias relativas ao IPVA de veículo automotor cuja transmissão não seja comunicada ao Detran dentro do prazo de 30 (trinta) dias da formalização do negócio jurídico. Desse modo, o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei Distrital 7.431/85 (Acórdão 1289888, 07240577420208070000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, a recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp. 1.775.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018). Em reforço: AgInt no REsp. 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2019; AgInt no REsp. 1.813.979/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019 e AgInt no REsp. 1.736.103/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018. Nesse contexto, como a excipiente alienou o veículo de placa JFM-0562 em 10.06.2013, mas não apresentou qualquer comunicação a respeito desta transação ao DETRAN/DF, pode ser responsabilizada pelos débitos de IPVA cobrados nesta demanda. Do mesmo modo, a excipiente não comprovou a comunicação de qualquer transferência de titularidade dos veículos de placas JIF-6856 e MNN-3467 junto ao órgão responsável. Por outro lado, ainda com relação aos veículos acima mencionados, afere-se que os débitos de IPVA em execução se referem aos exercícios de 2016 e 2017, de modo que o documento de ID 103180512 revela que tais bens foram entregues ao Poder Judiciário após os respectivos fatos geradores desses créditos, os quais e configuram no primeiro dia de cada ano, pelo que a responsabilidade da excipiente foi corretamente imputada. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito com relação às CDAs com a exigibilidade ativa (situação 38). Quanto ao mais, consta da autuação eletrônica que a empresa executada se encontra em processo de recuperação judicial. Antes de analisar o pedido de penhora formulado pelo exequente, intime-o para informar comprovadamente se requereu habilitação de seu crédito no feito da recuperação judicial. Intimem-se. Em razões recursais, sustenta que, ao contrário do que afirma o decisum agravado, os contratos de compra e venda e as escrituras públicas são suficientes para comprovar a alienação realizada entre as partes e a consequente transferência de propriedade e de posse. Afirma, também, que a comunicação de transferência de titularidade dos imóveis e do veículo ao órgão responsável e do registro da venda em Cartório de Imóveis é desnecessária para fins de responsabilidade de pagamento de IPTU e de IPVA. Requer, assim, o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a cobrança dos débitos de IPTU/TLP dos imóveis de IDs 103180508 e 103180509 e de IPVA dos veículos de IDs 103180511 e 103180512, reconhecendo a sua ausência de responsabilidade sobre os bens. Preparo juntado (ID 47659343). É o relatório do necessário. Decido. O IPTU tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse de bens imóveis, e o seu contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor (arts. 32 e 34 do CTN). O contrato de promessa de compra e venda não exclui automaticamente a responsabilidade tributária do proprietário, pois a propriedade do bem somente é transmitida com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil). Com efeito, apenas após o registro da escritura de compra e venda o vendedor deixa de ser proprietário do imóvel e, consequentemente, deixa de ser responsável pelo pagamento do IPTU. Sobre o tema, decidiu este e. Tribunal de Justiça: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPTU E TLP. IMÓVEL. AQUISIÇÃO NO AMBIENTE DE PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS PELOS ADQUIRENES. CONTRATO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOMINIAL E ALTERAÇÃO NO CADASTRO JUNTO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIA REGISTRAL. CONTRIBUINTE. SUJEITO PASSIVO. PERSISTÊNCIA. CONVENÇÃO PARTICULAR. OPONIBILIDADE AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE (CTN, ART. 123). DECLARAÇÃO NEGATIVA DA POSIÇÃO DE CONTRIBUINTE. REJEIÇÃO. ALFORRIA DOS DÉBITOS GERADOS APÓS A CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. REPETIÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDOS EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EM AMBIENTE DECLARATÓRIO AUTÔNOMO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO REPETIDA NA PARTE EM QUE HOUVERA COINCIDÊNCIA DE SUJEITOS, FUNDAMENTOS E PEDIDO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. PEDIDO REMANESCENTE REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 5. No ambiente das relações jurídico-tributárias, as convenções particulares entabuladas entre contribuintes não são oponíveis à Fazenda Pública (CTN, art. 123), e, assim, conquanto celebrado contrato de cessão de direitos tendo como objeto os direitos e obrigações inerentes a imóvel adquirido no ambiente de programa habitacional, abstraído qualquer debate sobre a eficácia do negócio, não é oponível ao fisco para fins de alforria da cedente da condição de proprietária e obrigada pelos tributos gerados pelo imóvel alcançado pela convenção se continua figurando como proprietária junto ao registro imobiliário, não promovera a participação do negócio ao fisco nem cuidara de alterar o cadastro do bem junto à autoridade fazendária. 6. A transferência de direitos sobre imóvel, notadamente quando adquirido no âmbito de programa habitacional, sem participação ou anuência do Poder Público, não enseja, automaticamente, alteração nos cadastros do responsável tributário perante a Fazenda Pública local no tocante aos tributos gerados pelo bem, restando, destarte, mantida a responsabilidade tributária daquele que continua figurando como proprietário registral do bem, sobretudo quando ausente a oportuna comunicação da referida modulação de direitos ao fisco, pois lhe são inoponíveis as convenções particulares (CTN, artigo 123). 7. Apelação conhecida e provida. Preliminar de litispendência parcial acolhida. Processo parcialmente extinto, sem resolução de mérito. Pedido remanescente rejeitado. Preliminares de carência de ação e falta de pressuposto processual rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1662573, 07639898420218070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao IPVA, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o vendedor de um veículo tem obrigação de avisar ao Detran a alienação do bem. Se não o fizer, responde solidariamente na hipótese de infrações de trânsito, previstas no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro[2]. Contudo, a referida solidariedade não atinge aos valores devidos de IPVA vencidos após a alienação, pois o IPVA, sendo imposto, não se confunde com sanção. É essa a orientação da Súmula 585/STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”. In casu, embora não comprovada a comunicação ao órgão de trânsito, houve a alienação do automóvel em 2013 e os débitos de IPVA em execução referem-se aos exercícios de 2016 e 2017. Logo, verifica-se que a empresa recorrente não é responsável solidária para o pagamento dos débitos de IPVA. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, responda ao recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. [2] Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.